Tribunal: TJMT
Processo: 1085161-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085161-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NOELI GABRIELY FRANCIOZI GIUPATTO - CPF: 061.907.911-82 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. BIOMETRIA FACIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS. COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO, RENEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO PARCIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por consumidora em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada contra NU Pagamentos S.A., sob alegação de contratação indevida de cartão de crédito e inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a contratação e utilização de cartão de crédito; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito ou ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação foi realizada de forma digital, com envio de documentos pessoais e validação por biometria facial, conforme documento ID. 294188395.

4.

Consta nos autos histórico de uso do cartão (ID. 294188394), solicitação de renegociação via chat (ID. 294188391) e pagamento parcial da fatura parcelada (ID. 294188393), demonstrando ciência e reconhecimento da dívida.

5.

Os documentos juntados não se limitam a telas sistêmicas, estando corroborados por registros operacionais e elementos adicionais de convicção, nos termos da Súmula no 34 da Turma Recursal de Mato Grosso.

6.

A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em dívida legítima constitui exercício regular de direito e não enseja reparação por danos morais.

7.

A alegação de desconhecimento da dívida, desacompanhada de prova de falsidade ou fraude, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados.

8.

Ausente fato novo ou argumento relevante, impõe-se a manutenção da decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito por meio digital, com envio de documentos pessoais e validação por biometria facial, é válida e suficiente para comprovação da relação contratual.

2.

A apresentação de histórico de uso, solicitação de renegociação e pagamento parcial do débito confirma a ciência do consumidor quanto à existência da dívida.

3.

A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em dívida legítima constitui exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 932, IV, “a”; 98, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1016785-97.2024.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 08.08.2025, DJE 08.08.2025; TJMT, Agravo Interno no 1032172-49.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 04.07.2025, DJE 04.07.2025. Súmula no 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por Noeli Gabriely Franciozi Giupatto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve, por seus próprios fundamentos, sentença de improcedência proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de NU Pagamentos S.A., em razão de inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

A Agravante sustenta, em síntese, que jamais contratou cartão de crédito, afirmando que a relação jurídica existente seria apenas de abertura de conta, não se estendendo à contratação de crédito. Impugna os documentos trazidos pela instituição financeira, alegando que são apenas telas sistêmicas unilaterais, sem valor probatório, e que desconhece completamente os pagamentos mencionados.

Contrarrazões apresentadas, pedindo pela manutenção da decisão monocrática.

O Agravo não merece provimento.

Tanto a decisão monocrática como a sentença entenderam pela improcedência da inicial, uma vez que a instituição financeira apresentou documentação robusta que comprova a contratação e o uso do cartão de crédito pela parte autora.

O documento ID. 294188395 demonstra que a contratação do cartão de crédito se deu de forma digital, com envio de documentos pessoais e captação da biometria facial, confirmando a adesão ao serviço.

No documento ID. 294188394 consta histórico de utilização do cartão, o que comprova não apenas a contratação, mas também o uso contínuo do serviço pela autora, contrariando suas alegações de desconhecimento.

A agravada ainda trouxe no documento de ID. 294188391, a comprovação de que houve o acionamento de canal de atendimento (chat) pela parte autora, solicitando renegociação da dívida, e o documento de ID. 294188393 demonstrou o pagamento parcial do parcelamento solicitado, evidenciando ciência e reconhecimento da dívida.

Dessa forma, muito embora a parte Agravante alegue que os documentos juntados seriam unilaterais, verifica-se que não se trata de meras telas sistêmicas, mas sim de diversos documentos e registros, acompanhados de outros elementos de convicção que corroboram a existência e validade da contratação e da dívida.

A Turma Recursal já firmou entendimento, por meio da
Súmula no 34
, de que
a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
, entendimento que se aplica plenamente ao caso em tela.

Assim, restando comprovada a contratação, o uso do cartão, a tentativa de renegociação da dívida e o pagamento parcial de parcelas, é legítima a inscrição da autora em cadastros de inadimplentes, diante do inadimplemento.

Trata-se de exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais, sobretudo quando ausente prova de qualquer falha na prestação do serviço ou conduta abusiva por parte da instituição financeira.

As alegações de que a autora desconhece os pagamentos ou o parcelamento firmado são genéricas e isoladas, não sendo aptas a desconstituir a robusta documentação apresentada pela parte ré. O ônus da prova da inexistência da dívida incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Destaco que precedentes destas Turmas Recursais convergem no mesmo sentido, reconhecendo a legitimidade de inscrições baseadas em relações jurídicas comprovadas por biometria, documentos pessoais e registros de uso. Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA E CONTRATAÇÃO
COMPROVADAS
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por Wanessa Pereira do Nascimento contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência de pedido indenizatório por suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, bem como a condenação por litigância de má-fé. A autora alegava inexistência de contratação e desconhecimento quanto à origem da negativação. A instituição financeira,
Nu

Pagamentos
S.A., comprovou a existência de relação contratual e
uso
do
crédito
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação suficiente da existência da relação jurídica e da regularidade da negativação impugnada; (ii) determinar se a conduta da autora configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A documentação constante nos autos comprova a efetiva contratação, o
uso
do cartão de
crédito
e o
pagamento
das faturas por débito automático, afastando alegações de fraude.
A existência de contratos firmados via aparelho cadastrado com biometria e a juntada de faturas com extrato de utilização que ratificam a veracidade das operações.
Restando caracterizado o exercício regular de direito pela instituição financeira, inexiste ilicitude na negativação realizada.
A autora alterou a verdade dos fatos ao negar os débitos devidamente
comprovados
, o que configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.
Inexistindo fato novo ou argumento relevante, impõe-se a manutenção da decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A juntada de faturas, extratos bancários e dados biométricos comprova a relação contratual e o
uso
do
crédito
, legitimando a negativação.
A tentativa de afastar cobrança legítima mediante negação de fatos
comprovados
configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, II; CPC, art. 98, § 3o; Lei 9.099/95, art. 55.
(N.U 1016785-97.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).”

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1032172-49.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS – MATO GROSSO
AGRAVANTE: RICARDO NOVAES PINHEIRO
AGRAVADO:
NU
FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO
COMPROVADA
. DOCUMENTAÇÃO DIGITAL SUFICIENTE. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANSAÇÕES VIA PIX PARA MESMA TITULARIDADE. AGRAVO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Ricardo Novaes Pinheiro contra decisão monocrática que julgou improcedente seu recurso inominado, mantendo a sentença que rejeitou o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. O agravante alega ausência de comprovação de vínculo contratual com a instituição financeira e requer a reforma da decisão para reconhecimento da inexistência da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a existência de relação contratual válida e a origem da dívida questionada; (ii) definir se é cabível a aplicação de multa por interposição de agravo interno manifestamente improcedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira apresentou documentação robusta, incluindo selfie do titular, documento de identidade, registros internos do banco, desbloqueio por chip e senha em terminal de autoatendimento e
uso
do cartão com transações via Pix para contas de mesma titularidade, demonstrando a autenticidade da contratação.
4. A jurisprudência consolidada da Turma Recursal admite o
uso
de telas sistêmicas como prova da relação contratual, desde que corroboradas por outros elementos, conforme Súmula no 34.
5. A alegação de inexistência de contratação não foi acompanhada de qualquer prova concreta de fraude, tampouco há indícios de
uso
por terceiros, sendo o ônus da prova da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. A instituição financeira comprovou o envio, desbloqueio e
uso
do cartão, além de apresentar faturas com
pagamentos
parciais, o que afasta a verossimilhança da alegação de fraude.
7. A contratação por meio exclusivamente digital, com validações por selfie e documentos, é válida e suficiente para demonstrar a relação jurídica, dada a natureza da instituição financeira digital.
8. A negativa de provimento ao agravo interno é justificada pela ausência de argumentos ou provas novas capazes de infirmar os fundamentos da decisão anterior.
9. Configurada a interposição de recurso manifestamente improcedente, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido
Tese de julgamento: “1. A contratação por meio digital, com envio de selfie, documentos e validações de segurança, é válida para fins de comprovação da existência de relação contratual com instituição financeira. 2. A apresentação de registros sistêmicos, comprovantes de desbloqueio e movimentações financeiras constitui meio idôneo de prova da existência do vínculo jurídico e da legitimidade do débito. 3. A alegação de fraude sem demonstração de indícios concretos ou condutas incompatíveis com o
uso
legítimo do serviço não afasta a presunção de validade da contratação. 4. É cabível a imposição de multa por interposição de agravo interno manifestamente improcedente, conforme o art. 1.021, § 4o, do CPC. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o.
(N.U 1032172-49.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).

Por fim, entendo que não se verifica qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que confirmou a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025